Tribunal: TJSP
Processo: 2124496-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2124496-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente CARLITO DOS SANTOS SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124496-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2124496-72.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru - DEECRIM UR3
Processo n. 0010226-93.2017.8.26.0026
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Carlito dos Santos Santana
Voto n. 38968
Vistos.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em benefício de Carlito dos Santos Santana, com
pedido de liminar, objetivando seja deferido ao paciente prisão albergue
domiciliar.
Alega que, após a ocorrência da atual crise do “coronavírus
– COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da doença nos
presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a concederem
prisão domiciliar a todas as pessoas presas em cumprimento de pena no
regime semiaberto.
Destaca a precariedade do estabelecimento prisional no
tocante à higiene, à alimentação, além da superlotação, aumentando o risco
de contágio pelo novo “coronavírus”.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls.
58/59), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 64/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124496-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que se extrai dos documentos acostados, o paciente é
reincidente e cumpre penas por roubo e receptação dolosa, em regime
semiaberto. Embora não cumprido o requisito objetivo para progressão ao
regime aberto, solicitou a concessão do benefício, com fundamento na
pandemia do COVID-19.
Pois bem.
O pedido de prisão domiciliar, com base na Recomendação
n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, foi indeferido pelo juízo de origem.
Ao que se extrai, não restou comprovada a necessidade
efetiva de o paciente ser colocado em prisão domiciliar. Aliás, a impetração
sequer faz menção ao fato de o paciente ser ou não portador de eventual
doença, que o inclua no grupo de risco. Não há, frise-se, informações sobre
o estado de saúde, que justifique a pretensão.
No mais, vale frisar que as autoridades custodiantes têm
condições de apreciar os casos específicos e de tomarem medidas
administrativas adequadas, e o estão fazendo. A impetração, repita-se, não
trouxe elemento indicativo de que o paciente esteja, efetivamente, no grupo
de risco.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124496-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao convívio com os demais reeducandos.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator